Tribunal: TJSP
Processo: 0018025-76.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Falsificação de documento público e uso de documento falso – Reconhecimento da nulidade da sentença por ausência de correlação com a denúncia – Impossibilidade - A exordial trouxe claramente a descrição do crime, não havendo que se falar em julgamento além, vez que a condenação do recorrente se deu exatamente como descrito na inicial acusatória. O princípio da correlação entre a acusação e

Ementa:
Falsificação de documento público e uso de documento falso – Reconhecimento da nulidade da sentença por ausência de correlação com a denúncia – Impossibilidade - A exordial trouxe claramente a descrição do crime, não havendo que se falar em julgamento além, vez que a condenação do recorrente se deu exatamente como descrito na inicial acusatória. O princípio da correlação entre a acusação e sentença, disposto no artigo 383, do Código de Processo Penal, foi devidamente observado – Reconhecimento da nulidade processual por ausência de perícia técnica – Incabível - A ausência de laudo pericial no documento falsificado não condiz a qualquer nulidade, já que a falsidade ficou demonstrada claramente por outros meios, em especial, pelo ofício encaminhado pelo Banco do Brasil, conforme se depreende à fls. 112, demonstrando, assim, que não houve o recolhimento das custas pelo acusado. Prescindível o exame de corpo de delito, pois mesmo em crimes que deixem vestígios, a jurisprudência do STJ e STF admite a condenação com base em outras provas - Absolvição por atipicidade da conduta em razão do princípio da insignificância ou de intervenção mínima – Inviável - Impossível considerar a conduta perpetrada pelo apelante inexpressiva juridicamente, a ponto de considerá-la atípica, à luz dos princípios da insignificância, da proporcionalidade e da ofensividade, desrespeitando o comando legal vigente, pois o bem jurídico tutelado é a fé pública, independentemente da demonstração de efetivo prejuízo a outrem – Desclassificação do crime para o delito de falsificação de documento particular – Inatendível - Documento público, para efeitos penais, é aquele revestido de certa forma, expedido por funcionário público com competência para tanto. Assim, os documentos emitidos pelo Banco do Brasil são considerados públicos, pois as entidades paraestatais são comparadas às entidades públicas para fins penais, como denota o artigo 327, § 1o, do Código Penal - Aplicação do princípio da consunção – Descabido - O artigo 304 do Código Penal trata de um crime remissivo (remetido) que, para a sua configuração, é necessário o elemento destacado em outro tipo penal, no caso, no artigo 297 do Código Penal - Redução da pena-base para o mínimo legal – Impertinente – O recorrente ostenta outras condenações criminais que vieram após o fato em comento. Além do mais, valia-se da sua profissão de advogado para cometer crimes, em alguns causando prejuízos materiais aos seus patrocinados. Também respondeu a processos por crimes contra a fé pública e, além dos processos criminais em andamento, possui condenações na esfera cível por má-conduta em sua vida profissional – Reconhecimento da semi-imputabilidade, com a respectiva redução da reprimenda – Inadmissível - A prova emprestada em hipótese como a dos autos é juridicamente válida. A perícia médica que verificou a sanidade mental do acusado foi realizada em processo criminal que tramitou na mesma época deste e contra o mesmo réu. Assim, as provas produzidas naqueles autos puderam ser aproveitadas nesta relação jurídico-processual sem qualquer prejuízo à defesa e de maneira a atender ao princípio da economia processual. Ademais, como bem ponderou a d. magistrada: "o trabalho pericial se baseou na saúde mental do acusado, que não alternou de feito para feito" - Afastamento do concurso formal de crimes – Acolhimento - Apesar de constarem nos autos cópias de outras guias e comprovantes de pagamentos apresentados pelo apelante, que indicariam, em tese, a prática do mesmo crime em outras oportunidades, somente há nos autos comprovação da falsidade do documento de fl. 41 - Autoria e materialidade comprovadas - Robusto conjunto probatório – Preliminares afastadas - Recurso defensivo parcialmente provido para afastar o concurso formal de crimes, reduzindo-se a pena do réu para 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como no pagamento de 12 (doze) dias-multa, no piso, mantida, no mais, a r. sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000934748
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0018025-76.2015.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
MARCELO GIR GOMES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastadas as preliminares,
DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo para afastar o concurso
formal de crime, restando a pena de MARCELO GIR GOMES definitiva em 02
(dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime
inicial semiaberto, bem como no pagamento de 12 (doze) dias-multa, no piso,
mantida, no mais, a r. sentença condenatória por seus próprios fundamentos.
Comunique-se ao Juízo das Execuções.
Após o trânsito em julgado, expeça-se o mandado de prisão.V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018025-76.2015.8.26.0506 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0018025-76.2015.8.26.0506
Apelante: Marcelo Gir Gomes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 29632
Falsificação de documento público e uso de documento
falso
Reconhecimento da nulidade da sentença por
ausência de correlação com a denúncia Impossibilidade -
A exordial trouxe claramente a descrição do crime, não
havendo que se falar em julgamento além, vez que a
condenação do recorrente se deu exatamente como descrito
na inicial acusatória. O princípio da correlação entre a
acusação e sentença, disposto no artigo 383, do Código de
Processo
Penal,
foi
devidamente
observado

Reconhecimento da nulidade processual por ausência de
perícia técnica Incabível - A ausência de laudo pericial
no documento falsificado não condiz a qualquer nulidade,
já que a falsidade ficou demonstrada claramente por outros
meios, em especial, pelo ofício encaminhado pelo Banco
do Brasil, conforme se depreende à fls. 112, demonstrando,
assim, que não houve o recolhimento das custas pelo
acusado. Prescindível o exame de corpo de delito, pois
mesmo em crimes que deixem vestígios, a jurisprudência
do STJ e STF admite a condenação com base em outras
provas - Absolvição por atipicidade da conduta em razão
do princípio da insignificância ou de intervenção mínima
Inviável - Impossível considerar a conduta perpetrada pelo
apelante inexpressiva juridicamente, a ponto de considerá-
la atípica, à luz dos princípios da insignificância, da
proporcionalidade e da ofensividade, desrespeitando o
comando legal vigente, pois o bem jurídico tutelado é a fé
pública, independentemente da demonstração de efetivo
prejuízo a outrem Desclassificação do crime para o delito
de falsificação de documento particular
Inatendível -
Documento público, para efeitos penais, é aquele revestido
de certa forma, expedido por funcionário público com
competência para tanto. Assim, os documentos emitidos
pelo Banco do Brasil são considerados públicos, pois as
entidades paraestatais são comparadas às entidades
públicas para fins penais, como denota o artigo 327, § 1o,
do Código Penal - Aplicação do princípio da consunção
Descabido - O artigo 304 do Código Penal trata de um
crime remissivo (remetido) que, para a sua configuração, é
necessário o elemento destacado em outro tipo penal, no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018025-76.2015.8.26.0506 -Voto no
3
caso, no artigo 297 do Código Penal - Redução da pena-
base para o mínimo legal Impertinente O recorrente
ostenta outras condenações criminais que vieram após o
fato em comento. Além do mais, valia-se da sua profissão
de advogado para cometer crimes, em alguns causando
prejuízos materiais aos seus patrocinados. Também
respondeu a processos por crimes contra a fé pública e,
além dos processos criminais em andamento, possui
condenações na esfera cível por má-conduta em sua vida
profissional
Reconhecimento da semi-imputabilidade,
com a respectiva redução da reprimenda Inadmissível - A
prova emprestada em hipótese como a dos autos é
juridicamente válida. A perícia médica que verificou a
sanidade mental do acusado foi realizada em processo
criminal que tramitou na mesma época deste e contra o
mesmo réu. Assim, as provas produzidas naqueles autos
puderam ser aproveitadas nesta relação jurídico-processual
sem qualquer prejuízo à defesa e de maneira a atender ao
princípio da economia processual. Ademais, como bem
ponderou a d. magistrada: “o trabalho pericial se baseou na
saúde mental do acusado, que não alternou de feito para
feito” - Afastamento do concurso formal de crimes

Acolhimento - Apesar de constarem nos autos cópias de
outras guias e comprovantes de pagamentos apresentados
pelo apelante, que indicariam, em tese, a prática do mesmo
crime em outras oportunidades, somente há nos autos
comprovação da falsidade do documento de fl. 41 - Autoria
e
materialidade
comprovadas
-
Robusto
conjunto
probatório
Preliminares afastadas - Recurso defensivo
parcialmente provido para afastar o concurso formal de
crimes, reduzindo-se a pena do réu para 02 (dois) anos, 04
(quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em
regime inicial semiaberto, bem como no pagamento de 12
(doze) dias-multa, no piso, mantida, no mais, a r. sentença
condenatória por seus próprios fundamentos.
Vistos.
Conforme informações contidas na
denúncia e no acervo probatório, em 03 de abril de 2014, por volta de
15h00, no município de Ribeirão Preto, o apelante MARCELO GIR
GOMES utilizou documentos públicos anteriormente por ele
falsificados, quais sejam , a guia de recolhimento de custas judiciais do
processo 1007628-72.2015.8.26.0506 (DARE, emitida pela Secretaria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018025-76.2015.8.26.0506 -Voto no
4
da Fazenda do Estado de São Paulo) e seu respectivo comprovante de
pagamento, emitidos por entidade paraestatal.
Em sentença proferida pelo Juízo da 04a
Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto/SP, o apelante foi
condenado à pena de 03 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto,
bem como à pena de multa equivalente a 15 dias-multa, no valor
mínimo legal, como incurso no artigo 304, c.c. artigo 297, caput, e § 2o,
na forma do artigo 70, todos do Código Penal.
Inconformado,
apela
a
defesa
pleiteando, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da sentença
por ausência de correlação com a denúncia, bem como da nulidade
processual por ausência de perícia técnica. No mérito, postula, em
síntese, a absolvição por atipicidade da conduta em razão do princípio
da insignificância ou de intervenção mínima. Subsidiariamente, requer a
desclassificação do crime para o delito de falsificação de documento
particular, aplicação do princípio da consunção com absorção do crime
de falso pelo uso de documento falso. Busca, ainda, a redução da pena-
base para o mínimo legal; o reconhecimento da semi-imputabilidade,
com a respectiva redução da reprimenda; bem como o afastamento do
concurso formal de crimes (fls. 849/875).
Bem processado o recurso, com a
apresentação de contrarrazões (fls. 881/889), opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo seu parcial provimento (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018025-76.2015.8.26.0506 -Voto no
5
902/908).
É o relatório.
O apelo da defesa merece parcial
provimento.
Depreende-se do conjunto probatório
que, nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na denúncia, o
apelante
atuou
como
advogado
no
processo
1007628-72.2015.8.26.0506, que teve trâmite regular perante a 04a
Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto.
Nessa qualidade, ao recorrente incumbia
o recolhimento dos valores relativos às custas de judiciais. Entretanto,
tratando-se de operação financeira realizada diretamente no caixa
eletrônico, é certo que a importância em questão deveria ser descontada
da conta corrente do acusado, o que de fato não ocorreu.
Primeiramente,
nota-se
que
as
prejudiciais alegadas pela defesa não se fazem presentes no caso em
tela. Senão vejamos.
Pleiteia
a
combativa
defesa
o
reconhecimento da nulidade da sentença por ausência de correlação
com a denúncia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018025-76.2015.8.26.0506 -Voto no
6
Não há que se falar em descompasso
entre a sentença e a denúncia, considerando que a imputação contida na
exordial acusatória é de uso de documento público falso em concurso
formal, sem imputação quanto ao crime de falsificação do documento, o
qual é citado apenas por expressa previsão quanto à pena concreta a ser
aplicada.
Basta uma simples leitura da r. sentença
para que se verifique que o apelante foi condenado exatamente pela
prática de tal delito, conforme consta nos termos da denúncia.
Eis que o princípio da correlação restou
bem observado, não havendo qualquer surpresa ou cerceamento de
defesa.
Ora, o referido princípio busca garantir
que o acusado não será condenado por fato sobre o qual não se
defendeu, de maneira que a sentença deve, sob pena de nulidade, por
cerceamento de defesa, restringir-se aos termos da imputação, sob pena
de indevida surpresa, situação que contraria os princípios
constitucionais da ampla defesa.
Fica patente, assim, que a denúncia
trouxe claramente a descrição do referido crime, não havendo que se
falar em julgamento além. O que se deu no caso em questão foi a
condenação do recorrente exatamente como descrito na inicial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018025-76.2015.8.26.0506 -Voto no
7
acusatória.
Verifica-se, pois, que o princípio da
correlação entre a acusação e sentença, disposto no artigo 383 do
Código de Processo Penal, foi devidamente observado, valendo
observar o que preconiza a doutrina: “Por princípio da correlação entende-se
que deve haver uma correlação entre o fato descrito na denúncia ou queixa e o fato
pelo qual o réu é condenado. O juiz não pode julgar o acusado extra petita, ultra
petita ou citra petita; vale dizer, não pode desvincular-se o magistrado da inicial
acusatória julgando o réu por fato do qual ele não foi acusado” (CAPEZ,
Fernando. Curso de Processo Penal. 5 a ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p.
362).
Ressalta-se que não é necessária a
descrição minuciosa do elemento subjetivo do tipo, tendo em vista que
se trata obviamente de crime doloso, sendo a demonstração desta
elementar indispensável para a condenação. Assim, evidente que o
apelante pôde exercer o direito de defesa e o contraditório durante todo
o processo, como, de fato, o fez.
Outrossim, igualmente inatendível o
pedido da Defesa de reconhecimento da nulidade processual ante a
ausência de perícia técnica.
Ao contrário do que alega a Defesa, a
ausência de laudo pericial no documento falsificado não condiz a
qualquer nulidade, já que a falsidade ficou demonstrada claramente por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018025-76.2015.8.26.0506 -Voto no
8
outros meios, em especial, pelo ofício encaminhado pelo Banco do
Brasil, conforme se depreende à fls. 112, demonstrando, assim, que não
houve o recolhimento das custas pelo acusado.
Mesmo que a imputação se reporte a
delito que deixa vestígio, seria prescindível o exame de corpo de delito,
pois mesmo em crimes que deixem vestígios, a jurisprudência do STJ e
STF admite a condenação com base em outras provas.
Nesse sentido: “Exame de Corpo de Delito.
Ausência. Nulidade. Inocorrência. Ordem denegada. (...) III - A prova técnica não é
exclusiva para atestar a materialidade das condutas. IV- Havendo nos autos outros
meios de prova capazes de levar ao convencimento do julgador, como a prova
testemunhal referida pela sentença e a cópia do extrato emitido por instituição
financeira (...), não há falar em nulidade processual por ausência de exame de corpo
de delito. Precedentes.” (HC 37495, Ministro Gilson Dipp, DJ 23.05.2005).
Assim, diante do ofício encaminhado
pelo Banco do Brasil, para a comprovação do crime em comento era
dispensável a perícia técnica.
Ainda, não é demais assinalar que o
próprio Código de Processo Penal dispõe que “o Juiz não ficará adstrito ao
laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte” (artigo 182). A
legislação processual, na verdade, deixa ao seu prudente arbítrio deferir ou indeferir
exame pericial, avaliada a conveniência e/ou necessidade da sua realização, evitando-
se, assim, a realização de perícias desnecessárias, impertinentes ou procrastinatórias,
não acarretando, portanto, constrangimento ilegal o indeferimento, devendo formar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018025-76.2015.8.26.0506 -Voto no
9
sua “convicção pela livre apreciação da prova” (artigo 157).
Vale dizer, se há nos autos outros
elementos que atestem a materialidade delitiva com segurança, a perícia
torna-se desnecessária, desde que o magistrado aponte os substratos
existentes no feito que comprovem a falsidade do documento.
Nesse sentido é o posicionamento dos
Tribunais Superiores sobre o tema: “Direito Penal e Processual Penal. Crime
de uso de documento falso e de falsa identidade. Competência. Perícia. "Habeas
Corpus". Nulidades. Atipicidade. 1. Não esclarecendo o impetrante e paciente, na
inicial, por que razão considera incompetente o Juiz que presidiu o processo e julgou
a ação penal, a arguição não pode, sequer, ser apreciada; e, menos ainda, acolhida,
em se verificando que o processo tramitou no foro do local do delito. 2. O exame
pericial não é imprescindível, quando, em face de outras provas, se mostra
desnecessário, redundante (art. 184 do C.P.Penal). 3. Havendo o acórdão impugnado
demonstrado a ocorrência dos delitos previstos nos artigos 304 e 308 do C. Penal,
levando, ademais, em consideração, tratar-se de concurso formal, nada há a ser
corrigido. 4. Inadmissível, além disso, o reexame aprofundado das provas, no
âmbito estreito do writ. 5. 'H.C' indeferido” (STF HC 71319, Relator(a): Min.
SYDNEY SANCHES, Primeira Turma, julgado em 14/03/1995, DJ
09-06-1995, grifo nosso).
“PENAL E PROCESSO PENAL. USO DE
DOCUMENTO
FALSO.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
ESTELIONATO.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA PROVA. SÚMULA 7/STJ.
ALEGAÇÃO
GENÉRICA
DE
PRECEITOS
INFRACONSTITUCIONAIS.
SÚMULA 284/STF. DELITO QUE DEIXA VESTÍGIO. EXAME PERICIAL.
ARTIGO 158 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESCINDÍVEL.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018025-76.2015.8.26.0506 -Voto no
10
AGRAVO NÃO PROVIDO. “1. A Quinta Turma deste Superior Tribunal possui
compreensão no sentido de que a regra contida no art. 158 do CPP não é absoluta,
assim não é obrigatória a realização de perícia no documento quando, através de
outros meios de prova, a sua falsidade puder ser comprovada. “2. A regra inscrita no
art. 158 do Código de Processo Penal não é absoluta, admitindo o temperamento
previsto pela norma constante do art. 167 do Código do mesmo estatuto processual
(HC 40.280/MG, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA,
DJ 20/06/2005, p. 313)' “3. Confirmada a sentença condenatória, não há
desconstituir o julgado na via eleita, dada a necessidade de revolvimento do material
probante, procedimento de análise exclusivo das instâncias ordinárias e vedado ao
Superior Tribunal de Justiça, a teor da Súmula 7/STJ. “4. A simples alegação de
violação genérica de preceitos infraconstitucionais, desprovida de fundamentação
que demonstre a efetiva ofensa dos dispositivos legais pelo Tribunal de origem, não
sendo, portanto, suficiente para fundamentar recurso especial, reclama a incidência
da Súmula 284/STF. “5. Agravo regimental não provido” (STJ AgRg no AREsp
78.480/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado
em 11/12/2012, DJe 01/02/2013 grifo nosso).
Como bem consignou a d. magistrada a
quo, o ofício encaminhado pelo Banco do Brasil (fl. 112), demonstra
satisfatoriamente que não houve o recolhimento das custas pelo réu.
É certo que o artigo 158 do Código de
Processo Penal exige que, nas infrações que deixam vestígio, seja feito
o exame de corpo de delito, mas tal regra comporta exceções como no
caso em apreço, onde a materialidade do crime está evidente,
insofismável a qualquer pessoa que compulsar os autos, o que torna a
realização de tal exame técnico prescindível.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018025-76.2015.8.26.0506 -Voto no
11
A doutrina e a jurisprudência têm sido
menos rigorosas na interpretação do artigo 564, III, alínea b, do Código
de Processo Penal, entendendo possível suprir o exame pericial por
outras provas quando se verifica que constitui mera formalidade,
prescindível para se aferir a materialidade do falso.
Além disso, há de se ressaltar que a juíza
de primeiro grau se convenceu da prática delituosa tomando como base
todo o contexto fático probatório dos autos, que possui depoimentos
harmônicos, que corroboraram para a conclusão do decreto
condenatório.
Com efeito, vale lembrar que é tranquilo
na jurisprudência deste Tribunal, o entendimento de que não basta ao
reconhecimento de nulidade a simples alegação de sua ocorrência. Há
que se demonstrar o efetivo prejuízo suportado pela parte que a
reclama, o que não ocorreu no caso.
A esse respeito, o julgado do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
"Em tema de nulidades processuais, o nosso
Código de Processo Penal acolheu o princípio pás de nullité sans gríef, no qual se
dessume que somente há de se declarar a nulidade do feito, quando, além de
alegada opportuno tempore, comprovado o efetivo prejuízo dela decorrente" (HC
23548/SP; HC 2002/0089469-0, Ministro Hamilton Carvalhido (1112), Sexta
Turma, julgado em 03/02/2005, publicado em DJ 11/04/2005 p.3,83).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018025-76.2015.8.26.0506 -Voto no
12
Destarte, não há qualquer nulidade a ser
declarada no presente processo.
No mérito, a absolvição é inatendível,
tendo em vista que as provas corroboram os fatos expostos na denúncia.
A
materialidade
delitiva
restou
comprovada diante dos documentos de fls. 32/33, 34/35, 40/41 e 112
(guia de recolhimento de custas judiciais do processo
1007628-72.2015.8.26.0506 - DARE, emitida pela Secretaria da
Fazenda do Estado de São Paulo, e seu respectivo comprovante de
pagamento, emitido por entidade paraestatal e instituição financeira),
bem como das demais provas produzidas durante a instrução criminal.
Também é certa a autoria do delito.
O apelante MARCELO GIR GOMES,
ouvido em sede policial, negou a prática do crime, alegando que não é
responsável pelo recolhimento das custas processuais e que o próprio
autor da ação ofereceu declaração isentando-o da responsabilidade pelo
feito. Afirmou que não é parte da ação, agindo nos estritos termos de
seu mandato, nada esclarecendo, contudo, acerca da falsidade da guia
de recolhimento, como também de seu respectivo comprovante (fl.
138).
Posteriormente, em sede judicial, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018025-76.2015.8.26.0506 -Voto no
13
recorrente restou revel, vez que deixou de ser interrogado em Juízo,
pois não foi localizado no endereço constante dos autos, demonstrando
completo descaso com o deslinde do processo (fls. 571/572).
A testemunha de acusação WAGNER
MALFARÁ MASCHIO relatou que o acusado era seu advogado em
uma ação cível e, na época, efetuou três transferências bancárias para
ele, além de lhe entregar um cheque, a fim de que ele efetuasse o
pagamento das custas processuais. Informou que somente soube sobre
os documentos falsos juntados pelo réu no processo quando foi
chamado à Delegacia de Polícia para ser ouvido. Explicou que, depois
que realizou os pagamentos, tentou falar com o apelante e não
conseguiu, sendo que, na época em que foi até a Delegacia, já não tinha
mais nenhum contato com ele. Asseverou que parte dos valores
transferidos para o recorrente eram referentes às custas. Disse que nunca
pagou pessoalmente as custas processuais, vez que eram pagas pelo
acusado. Em relação a declaração de fl. 139, afirmou reconhecê-la e
tratar-se de outro processo. Quanto aos valores constantes às fls. 32/33,
guias DARES no valor, respectivamente, de R$ 100,70 e R$ 13,56,
informou que não se recorda de ter feito pessoalmente, pois sempre
entregava as quantias ao réu.
Portanto, resta claro que as provas
presentes nos autos são mais do que suficientes para embasarem a
condenação do apelante, pois revelaram que este, efetivamente, praticou
o delito que lhe é imputado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018025-76.2015.8.26.0506 -Voto no
14
Não
se
cogita
o
pretendido
reconhecimento da atipicidade da conduta em razão do princípio da
insignificância ou de intervenção mínima.
O recorrente fez uso de um documento
público falso, ofendendo, assim, a fé pública, bem jurídico de extrema
importância, evidenciando a gravidade de sua conduta.
Impossível
considerar
a
conduta
perpetrada pelo apelante inexpressiva juridicamente, a ponto de
considerá-la atípica, à luz dos princípios da insignificância, da
proporcionalidade e da ofensividade, desrespeitando o comando legal
vigente, pois o bem jurídico tutelado é a fé pública, independentemente
da demonstração de efetivo prejuízo a outrem.
Em crimes como este, no qual os
sujeitos passivos são essencialmente o Estado e a sociedade, não há
necessidade da ocorrência de resultado danoso ou que seja constatado
qualquer prejuízo.
A gravidade do crime é incompatível
também com a aplicação do princípio da insignificância, com o qual a
intervenção mínima possui forte relação, porquanto o bem jurídico
tutelado é a fé pública.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018025-76.2015.8.26.0506 -Voto no
15
Nessa esteira entende este E. Tribunal
Paulista:
“Uso de documento falso. (...) Aplicação do
princípio da insignificância. Impossibilidade. Crime que tem relevância penal.
Ofensa à fé pública que se verificou mediante a exibição dessa contrafação” (TJSP;
Apelação 0020857-92.2011.8.26.0451; Relator (a): Encinas Manfré;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Foro de Piracicaba -
1a. Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/10/2014; Data de Registro:
28/10/2014)
Ademais, o princípio da intervenção
mínima do Estado, o qual serve de fundamento para o reconhecimento
do princípio da insignificância, deve servir como orientação ao
legislador quando da tipificação dos delitos, e não ao julgador, fiel
cumpridor da lei, sempre em respeito ao princípio da legalidade.
Deve-se considerar que, ainda que nos
casos em que o valor relativamente baixo faça parecer que o delito seja
de pequena monta, não pode o fato ser considerado um irrelevante
penal, notadamente porque a não repressão a tal delinquência
representaria um estímulo à prática de outros crimes considerados
“pequenos” ou “inofensivos”, cuja reiteração importaria em grave
desequilíbrio da ordem pública e na indesejável sensação de
impunidade pela sociedade.
Portanto, para a aplicação do princípio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018025-76.2015.8.26.0506 -Voto no
16
da insignificância deve se observar o desvalor da conduta e não o valor
em si do bem subtraído ou eventual prejuízo a alguém.
Paralelamente a isso, descabido o
pedido de desclassificação do crime para a modalidade de falsificação
de documento particular, pois, a Guia de Recolhimento das Custas é um
documento gerado pelo Estado de São Paulo e o comprovante do seu
pagamento, ainda que emitido pelo Banco do Brasil, entidade
paraestatal, tem seus documentos equiparados à público, conforme
prevê o artigo 297, § 2o, do Código Penal.
Segundo a doutrina, documento público,
para efeitos penais, é aquele revestido de certa forma, expedido por
funcionário público com competência para tanto.
Assim, os documentos emitidos pelo
Banco do Brasil são considerados públicos, pois as entidades
paraestatais são comparadas às entidades públicas, para fins penais,
como denota o artigo 327, § 1o, do Código Penal, que reza: “Considera-se
funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem
remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. § 1o - Equipara-se a
funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal,
e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a
execução de atividade típica da Administração Pública...”
Sobre
o
tema,
discorreu
JÚLIO
FABBRINI MIRABETE: “... Ao documento público a lei equipara

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018025-76.2015.8.26.0506 -Voto no
17
certos documentos particulares que, por sua relevância nas relações
entre as pessoas ou entre estas e o Estado, exigem maior proteção. São
os provenientes de entidades paraestatais (empresas públicas,
sociedades de economia mista, fundações instituídas pelo Poder Público
e os serviços sociais autônomos) ...” (Código Penal Interpretado, 7a ed.,
ed. Atlas, São Paulo, 2011, pág. 1663).
Também não merece acolhimento o
pedido de aplicação do princípio da consunção.
Com efeito, o artigo 304, do Código
Penal, que prevê a conduta criminosa de fazer uso de documento falso,
não traz em seu preceito secundário qualquer cominação de penas e, por
isso, faz referência à correspondente sanção penal cominada em abstrato
para o respectivo tipo penal relativo à falsificação, a depender da
natureza do documento, se público ou privado.
O artigo 304 do Código Penal trata de
um crime remissivo (remetido) que, para a sua configuração, é
necessário o elemento destacado em outro tipo penal, no caso, no artigo
297 do Código Penal.
In casu, sendo o documento público, a
pena a ser aplicada é aquela prevista no artigo 297, do Codex, daí o
porquê de sua menção no dispositivo da sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018025-76.2015.8.26.0506 -Voto no
18
Assim sendo, a menção ao artigo 297 do
Código Penal, deu-se apenas e tão somente para indicar a pena a ser
aplicada.
O conjunto probatório, portanto, é
francamente desfavorável ao peticionário, sobrepondo-se às alegações
defensivas, mostrando-se, não só correta, mas necessária, a decisão
condenatória tomada pelo juízo de primeira instância.
O M.M. Juízo a quo aplicou a pena na
sentença, condenando o apelante em 1/5 acima da pena-base,
perfazendo 02 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão e ao pagamento de
12 dias-multa, no piso, tendo em vista a culpabilidade acentuada.
Como bem ressaltou a d. magistrada, o
recorrente ostenta outras condenações criminais que vieram após o fato
em comento, o que denota que este possui personalidade voltada à
prática de crimes. Além do mais, o acusado valia-se da sua profissão de
advogado para cometer crimes, em alguns causando prejuízos materiais
consistentes aos seus patrocinados. Também respondeu a vários
processos por crimes contra a fé pública, conforme se depreende à
certidão de distribuição criminal de fls. 280/210 e certidões de objeto e
pé de fls. 219/230 e 234/235. Além dos processos criminais em
andamento, o réu possui condenações na esfera cível por má-conduta
em sua vida profissional, segundo consta da certidão de distribuição
criminal de fls. 280/210 e certidões de objeto e pé de fls. 219/230 e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018025-76.2015.8.26.0506 -Voto no
19
234/235, além das informações de fls. 267/269 e documentos de fls.
271/404).
Outrossim,
o
princípio
da
obrigatoriedade de individualização das penas, para ser cumprido
integralmente, exige que sejam considerados vários requisitos, como os
antecedentes, conduta social e personalidade do agente (Const. Fed., art.
5o, incs. XXXIX, 2a parte, e XLVI; Cód. Pen., arts. 53, 59, inc. II, e 68,
caput, Cód. de Proc. Pen., arts. 6o, inc. IX, e 387, inc. II).
“Há - como diz o afamado Enrico Ferri - em
todo crime, um aspecto causal (bem jurídico ofendido ou posto em perigo) e um
aspecto sintomático (periculosidade do seu autor), mas este tem uma importância
preponderante, pois que a justiça penal deve servir à defesa social e, por isso, deve
avaliar a potência ofensiva do delinquente, que pode ser diversa da gravidade do
crime” (Princípios de Direito Criminal: o Criminoso e o Crime, trad.
bras. de Luiz Lemos D'Oliveira, 1a ed., Russell, 2003, § 57, pág. 278).
Destarte, quando cuida “Da aplicação da
pena”, o ordenamento jurídico impõe que ela se “estabelecerá,
conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do
crime” (Cód. Pen., art. 59, caput).
Cumpre,
pois,
adaptar
a
sanção
repressiva para o crime à periculosidade do criminoso (temibilidade),
tendo-se em linha de conta o seu caráter (personalidade), ou seja,
procedendo-se à diagnose biossocial do delinquente. A respeito, o Col.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018025-76.2015.8.26.0506 -Voto no
20
Supremo Tribunal Federal já decidiu que, cf.: “(...) A importância de se
valorarem as circunstâncias do crime na dosimetria da pena decorre justamente da
necessidade de que as sanções sejam proporcionais à lesividade das condutas (...)”
(RHC 84.571/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j.
7.12.2004).
E, o E. Superior Tribunal de Justiça,
inclusive, já decidiu que: “Inexiste constrangimento ilegal na fixação da pena-
base quando são levados em consideração elementos concretos dos autos, aptos a
justificar a exasperação da reprimenda-base a título de personalidade, motivos,
circunstâncias e consequências do crime. 3. É inviável mensurar matematicamente o
aumento da pena-base, de forma a se atribuir igual acréscimo de pena para cada
circunstância judicial considerada negativa. A lei confere ao julgador certo grau de
discricionariedade na análise das circunstâncias judiciais, devendo ser avaliado se a
fundamentação exposta é proporcional e autoriza a fixação da penabase no patamar
escolhido.(...)” (AgRg no REsp n. 1.252.747/MS, rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, 6a Turma, j. 17.12.2013).
Consigno, ademais, que a fixação da
pena privativa de liberdade fica a critério do magistrado sentenciante,
dentro da chamada discricionariedade regrada, a qual tem por limite as
balizas legais, não podendo o sentenciado escolher a que melhor lhe
aprouver.
Aliás, já se pronunciou o E. Superior
Tribunal de Justiça a respeito: “(...) Ademais, não há direito líquido e certo à
pena mínima ou à determinada pena, nos aspectos quantitativos ou qualitativos, mas
sim direito à pena aplicada de forma fundamentada pelo julgador, no exercício da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018025-76.2015.8.26.0506 -Voto no
21
discricionariedade regrada prevista na legislação (...)” (HC 187.557/SP, rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, 5a T., J. 8.11.2011).
Por isso, justificável a exacerbação da
pena, sendo certo que o recorrente não tem direito subjetivo à
estipulação da sanção no mínimo legal, podendo o magistrado majorá-la
a fim de alcançar os objetivos da pena (JCAT, 81-82/666).
Ainda, não merece acolhimento a tese
defensiva de reconhecimento da semi-imputabilidade do apelante, com
a respectiva redução da pena, diante do artigo 26, § único, do Código
Penal.
Conforme bem explanado pela d. Juíza a
quo, foi trazido a estes autos, como prova emprestada e com anuência
das partes, o laudo do exame de insanidade mental do recorrente
realizado em outro processo (fls. 625/631).
Os peritos judiciais, após as entrevistas e
análise de documentação médica do imputado, concluíram que o
acusado é plenamente imputável, atestando que o mesmo é portador de
transtorno de personalidade anti-social (CID 10. F60.2).
Contudo, os experts concluíram que a
patologia não influenciou, à época do delito, na capacidade de
entendimento sobre o caráter ilícito de seu ato e tampouco na sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018025-76.2015.8.26.0506 -Voto no
22
capacidade de se autodeterminar de acordo com tal entendimento.
A juíza sentenciante bem explicou:
“Considero que referida prova pericial, produzia em processo criminal no qual o réu
estava devidamente assistido por sua defesa técnica, e cujos fatos remetem à mesma
época, pode ser perfeitamente aproveitada nestes autos, não se justificando que seja
repetida em cada processo-crime respondido pelo imputado. Não provoca prejuízo à
defesa que a perícia médica tenha sido trazida de outro processo, na medida em que
o trabalho pericial se baseou na saúde mental do acusado, que não alternou de feito
para feito” (fl. 843).
Cumpre ressaltar que a perícia em
questão foi efetivamente realizada sob a égide judicial, por peritos
oficiais, em sede de outra ação, aqui servindo como prova emprestada,
o que nada tem de irregular e que em nada viola o princípio do
contraditório.
A prova emprestada em hipótese como a
dos autos, em que há identidade de réu em ambos os processos, é
juridicamente válida. A perícia médica que verificou a sanidade mental
do acusado foi realizada em processo criminal que tramitou na mesma
época deste e contra o mesmo réu. Assim, as provas produzidas
naqueles autos puderam ser aproveitadas nesta relação jurídico-
processual sem qualquer prejuízo à defesa e de maneira a atender ao
princípio da economia processual.
Nota-se que foi aplicada a regra do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018025-76.2015.8.26.0506 -Voto no
23
concurso formal de crimes, conforme previsto no artigo 70 do Código
Penal e, considerando que as penas são idênticas, majorou uma delas
em 1/4, totalizando a sanção em 03 anos de reclusão e ao pagamento de
15 dias-multa, no piso.
Ocorre que, como bem ressaltado pelo
nobre Procurador de Justiça, incabível a aplicação do concurso formal
de crimes no caso em tela.
É certo que, apesar de constarem nos
autos cópias de outras guias e comprovantes de pagamentos
apresentados pelo apelante naquele processo, que indicariam, em tese, a
prática do mesmo crime em outras oportunidades, somente há nos autos
comprovação da falsidade do documento de fl. 41.
Dessa forma, afasto o aumento da pena
pelo concurso formal, restando a sanção definitiva em 02 anos, 04
meses e 24 dias de reclusão e ao pagamento de 12 dias-multa, no piso.
Por derradeiro, foi fixado o regime
semiaberto para o início do cumprimento da pena, diante da
culpabilidade elevada e da personalidade voltada à prática de crimes do
recorrente, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018025-76.2015.8.26.0506 -Voto no
24
Ante o exposto, pelo meu voto,
afastadas as preliminares, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso defensivo para afastar o concurso formal de crime, restando a
pena de MARCELO GIR GOMES definitiva em 02 (dois) anos, 04
(quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial
semiaberto, bem como no pagamento de 12 (doze) dias-multa, no piso,
mantida, no mais, a r. sentença condenatória por seus próprios
fundamentos.
Comunique-se ao Juízo das Execuções.
Após o trânsito em julgado, expeça-se o
mandado de prisão.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR